Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. TEMA REPETITIVO No 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que desproveu a apelação da agravante em observância ao Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há como fixar os honorários advocatícios por equidade em razão do valor alto da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. A observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do Código de Processo Civil - a depender da presença da Fazenda Pública na lide - é obrigatória nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “É inadmissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é alto em observância ao Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça”.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e 8o, e 932, inc. IV, b.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ.